Tribunal: TJSP
Processo: 2011594-21.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
r de prazo para apresentação dos cálculos pelo executado – Adequação – Descabimento de suplementação de prazo para cumprimento de providência que deveria ter sido realizada em conjunto com o momento da apresentação de impugnação – Inteligência do art. 475-L, § 2o, do CPC/1973 – Imprescindibilidade de que em procedimentos de cumprimento de sentença, em que seja possível formulação de impugnação, tanto sejam instruídos o pedido que dá início à execução, como a peça que serve ao seu questionamento, com os cálculos demonstrativos das alegações nela contidas – Precedentes do STJ.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011594-21.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Impugnação ao cumprimento de sentença – Deferimento de pedido suplementar de prazo para apresentação dos cálculos pelo executado – Adequação – Descabimento de suplementação de prazo para cumprimento de providência que deveria ter sido realizada em conjunto com o momento da apresentação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Impugnação ao cumprimento de sentença – Deferimento de pedido suplementar de prazo para apresentação dos cálculos pelo executado – Adequação – Descabimento de suplementação de prazo para cumprimento de providência que deveria ter sido realizada em conjunto com o momento da apresentação de impugnação – Inteligência do art. 475-L, § 2o, do CPC/1973 – Imprescindibilidade de que em procedimentos de cumprimento de sentença, em que seja possível formulação de impugnação, tanto sejam instruídos o pedido que dá início à execução, como a peça que serve ao seu questionamento, com os cálculos demonstrativos das alegações nela contidas – Precedentes do STJ.
Agravo provido.